Tribunal: TJDFT
Processo: 0712811-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. REVELIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, nas ações de cobrança, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, haja vista que é uma causa com inequívoco e claro proveito econômico.
2. Excepcionalmente, admite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação for manifestamente baixo, o que não é o caso dos autos, a saber: R$ 1.948,66 (um mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos).
3. Recurso conhecido e desprovido.